Tribunal: TJES
Processo: 5017878-35.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017878-35.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ERISSON MATIAS MARIANO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017878-35.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
ERISSON MATIAS MARIANO

JUÍZA SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO QUANTO AO MARCO INICIAL DOS JUROS SOBRE DANOS MORAIS. SÚMULA 362 DO STJ.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em síntese, o autor aduz que seu objetivo era obter empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriado a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que foi creditado em sua conta bancária.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral:

À luz do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, declarando, por consequência, a inexistência de débitos, e condenar o réu a restituir as prestações debitadas de seu benefício previdenciário, em dobro – subtraído o valor devidamente concedido ao autor a ser corrigido monetariamente – acrescidas de correção monetária desde cada desconto e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; bem como danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a observância do seguinte parâmetro de atualização: “Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação e a correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior” (STJ - AgRg no AREsp 616.249/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015); admitida, pois, a compensação, caso as parcelas pagas não alcancem a monta do valor disponibilizado à autora.

Nas razões recursais (ID 4249803), o réu defende que a contratação do empréstimo consignado se deu de forma absolutamente regular, com a assinatura da Autorização de Consignação pela parte recorrida e que foram apresentadas todas as informações necessárias de que se tratava de cartão de crédito consignado. Ainda, alega que não houve abusividade na cobrança e a inexistência de danos morais, requerendo, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
:

É certo que a parte autora entabulou empréstimo com a ré, mas segundo ela,
não
na modalidade cartão de crédito consignado, com autorização de desconto em seu benefício, e, a despeito de tal afirmativa, a ré deixou de trazer aos autos o instrumento contratual do qual pudesse se aferir a modalidade do empréstimo contratado e se fora atendido os ditames legais, sobretudo, no que diz respeito a correta observação do dever de informação.

Com o devido respeito aos que assim não entendem, não pode ser aplicada a solução prevista no art. 167 do Código Civil, que considera nulo o negócio jurídico simulado (cartão de crédito consignado), subsistindo o que se dissimulou (empréstimo consignado), porque, como já dito, a conduta do réu visou a fraudar o percentual previsto na lei.

Assim, a única solução possível é a do art. 166, VI, do Código Civil, isto é, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico que teve por objetivo fraudar a lei de ordem pública.

Em consequência, as prestações correspondentes são inexigíveis e as que foram indevidamente debitadas da parte autora deve ser restituídas – àquelas que sobejou a quantia efetivamente devida, ou seja, disponibilizada ao requerente – em dobro, uma vez que evidenciada a má-fé da requerida que disponibilizou ao autor cartão de crédito consignado, a despeito deste ter manejado sua intenção na contratação de empréstimo na modalidade consignado
.

Assim, considerando a prática abusiva pelo Recorrido e sua contrariedade ao Princípio da Boa-fé objetiva, entendo pela nulidade do contrato de cartão de crédito, cabendo a restituição em dobro das parcelas descontadas em razão dele.

Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Por fim, no que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros e correção monetária, acerca dos danos morais, entendo de forma diversa do juízo singular, uma vez que, a meu ver, estes devem ser contados a partir da data do arbitramento, em obediência a Súmula 362, STJ.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que, sobre o valor da condenação em danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

incida juros de mora e correção monetária, a contar do arbitramento.

No mais, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)